Tribunal: TJSP
Processo: 2235689-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de verbas condominiais. Decisão que deferiu a penhora de direitos do executado sobre imóvel alienado fiduciariamente à instituição financeira, determinou a intimação da credora fiduciária para prestar informações sobre o contrato e informar se concorda com o valor da avaliação e determinou a reserva do valor devido para quitação do contrato. Insurgência.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de verbas condominiais. Decisão que deferiu a penhora de direitos do executado sobre imóvel alienado fiduciariamente à instituição financeira, determinou a intimação da credora fiduciária para prestar informações sobre o contrato e informar se concorda com o valor da avaliação e determinou a reserva do valor devido para quitação do contrato. Insurgência. Impossibilidade de constrição do bem cuja propriedade é da instituição financeira que não integrou o processo. Possibilidade de penhora, apenas, dos direitos do devedor oriundos do contrato. Intimação da credora apenas para lhe dar ciência da constrição. Desnecessidade de avaliação do imóvel. Agravo parcialmente provido.